Tribunal: TJMT
Processo: 1043444-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043444-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA LUCIANA FERREIRA MOREIRA - CPF: 930.639.201-00 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), EMANUEL PINHEIRO (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por candidata contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter a nomeação no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, alegando preterição diante de contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso regido pelo Edital n.o 002/PMC/SME/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
A questão em discussão consiste em verificar se a realização de contratações temporárias pela Administração Pública Municipal, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, apta a ensejar seu direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 837.311/PI (Tema n.° 784), fixou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada, apta a demonstrar necessidade inequívoca de provimento do cargo.

4.
O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento semelhante, reconhecendo que contratações temporárias não configuram automaticamente preterição, exigindo-se prova pré-constituída da irregularidade e da necessidade permanente da função.

5.
A candidata não demonstrou, de forma cabal, que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil supriram necessidade permanente do serviço, tampouco que houve desvio na finalidade das contratações previstas em lei para situações excepcionais.

6.
A existência de lotacionogramas, contratações em número elevado ou suposta extrapolação de limites legais não afasta a necessidade de comprovação inequívoca da preterição individualizada e da impossibilidade jurídica das contratações temporárias, ônus que não foi atendido pela impetrante.

7.
A jurisprudência consolidada do STF e STJ rejeita a presunção de preterição com base apenas em contratações precárias, exigindo prova concreta de que a Administração Pública agiu fora dos limites legais para justificar tais contratações em detrimento da nomeação de aprovados.

8.
Não se constatando ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença de denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Candidatos aprovados em cadastro de reserva não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 2. A mera contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, preterição ou ilegalidade, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tal contratação supriu necessidade permanente e afrontou a ordem de classificação. 3. A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade ou desvio na contratação temporária afasta a possibilidade de concessão de segurança em mandado impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 15.12.2015); STJ, RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 14.11.2016; TJ-MT, Ap Cív. n.° 1036324-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025; TJ-MT, Ap Cív. n.° 1003096-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GLAUCIA LUCIANA FERREIRA MOREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1043444-23.2024.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 324914432):

“
VISTO.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
GLAUCIA LUCIANA FERREIRA MOREIRA
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
.

Narra a inicial que a impetrante foi aprovada no Concurso Público no 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), sendo classificada em posição posterior ao número de vagas inicialmente previstas. Afirma que, apesar da desistência de diversos candidatos convocados, a administração municipal optou por realizar contratações temporárias em detrimento da nomeação dos aprovados no certame, caracterizando, assim, violação ao seu direito líquido e certo.

Requer a concessão de liminar para sua imediata nomeação, sob o argumento de que há vagas remanescentes e de que a administração pública segue promovendo contratações temporárias.

O pedido liminar foi indeferido (id. 170132570).

A impetrante interpôs agravo de instrumento (n° 1029851-50.2024.8.11.0000), cujo pedido de tutela antecipada também foi indeferido (id. 172803529).

Devidamente notificado, o Município de Cuiabá apresentou manifestação nos autos, requerendo a denegação da segurança (id. 175754399).

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 178571937).

É o relatório.

Decido.

Segundo consta na petição inicial, a impetrante alega que participou do referido certame e foi classificada na 1.554a colocação, enquanto as convocações alcançaram até a 1.424a posição. Sustenta que surgiram 35 vagas remanescentes em razão de desistências e/ou da ausência de posse de candidatos anteriormente convocados.

Diante disso, requer que as autoridades coatoras sejam compelidas a promover sua convocação, nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi classificada no certame fora do número de vagas.

Nessa condição o candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre os classificados.

Nesse contexto, a requerente possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do concurso, pois de acordo com o Edital no 002/PMC/SME/2019 foram disponibilizadas apenas 650 vagas de ampla concorrência para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

É assente nos tribunais superiores o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em análise, embora a requerente intente a comprovação de suposta vacância no preenchimento das vagas imediatas, tal fato não é suficiente para converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, ante o poder discricionário dos atos da administração pública.

A propósito, assim tem se manifestado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CERTAME REALIZADO APENAS PARA CADASTRO DE RESERVA – MERA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO FAZ PRESUMIR A PRETERIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO.
O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, originariamente, no edital, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal. Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-MT - AI: 10107887320238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023).”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – PRECEDENTES DO STF – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT - RI: 10282325320228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023).”

Em relação a alegações de preterição em razão de contratação precária de servidores, no caso em análise, verifica-se que tal vínculo administrativo é para subsidiar preenchimento de cargo temporário, não efetivo.

O concurso do Edital no 002/PMC/SME/2019, prestado pela impetrante era para cargo efetivo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, não se confundindo com o certame simplificado, que se destina à contratação para suprir necessidade temporária excepcional de interesse público.

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. ARE 768267 AL, Relatora: Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE 08/11/2013).”

Assim, após detida análise dos autos, partindo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, verifico que não há elementos de convicção suficientes a convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
S os pedidos formulados na inicial e, de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação, certifique-se e, na sequência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que participou do Concurso Público n.° 002/PMC/SME/2019, no qual
“[...]
foi classificado na 1.554a colocação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil
”
e, embora fora do número inicial de vagas, sua aprovação lhe conferia expectativa de direito, que foi convolada em direito subjetivo diante da conduta arbitrária da administração.

Argumenta que comprovou, nos autos, a preterição indevida da candidata diante da existência de centenas contratações temporárias para o mesmo cargo, inclusive ultrapassando o número de vagas legalmente criadas, bem como instruiu a ação mandamental com cópia de edital do processo seletivo simplificado n.° 009/SME/2022 e o lotacionograma do Município, evidenciando a utilização reiterada de vínculos temporários, a despeito da existência de concurso público válido.

Salienta, nesse contexto, que o Tema n.° 784, do STF, estabelece que
“
o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo à nomeação
quando restar configurada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública
”.

Complementa que deve ser aplicado ao caso a figura do “
Ermessenreduzierung auf null
(redução da discricionariedade a zero), oriunda do direito alemão, no sentido de que a discricionariedade administrativa se esgota diante de circunstâncias fáticas e normativas que impõe um único comportamento legítimo da Administração.

Afiança, ademais, que há evidente violação ao princípio do concurso público, da legalidade, da impessoalidade, moralidade e eficiência.

Por essas razões, requer (ID. 324914438):

“a) O conhecimento e o regular processamento do presente recurso de apelação, com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

b) O provimento do presente recurso, para o fim de
reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau
, reconhecendo-se a
violação ao direito líquido e certo da Apelante
, com a consequente concessão da ordem de segurança pleiteada na exordial;

c) Que seja determinada a
nomeação da Apelante
ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, para o qual foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/201, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009;

d) Por fim, requer-se a intimação dos Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, e a posterior intimação do Ministério Público, caso entenda-se necessária sua manifestação no feito.

e) Reitera-se o pedido de gratuidade da justiça, já concedido nos autos originários, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, do art. 77 do Regimento Interno do TJMT e do Provimento no 31/2022 da CGJ/TJMT
”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, defende a ausência de direito líquido e certo à nomeação, diante da mera expectativa de direito dos candidatos classificados em cadastro reserva, bem como a inexistência de preterição arbitrária e ilegítima, além da necessidade de dilação probatória, incabível na via mandamental, para discussão sobre a legalidade ou necessidade das contratações temporárias, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do apelo (ID. 324914441).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo não provimento do recurso (ID. 343161895).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GLAUCIA LUCIANA FERREIRA MOREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1043444-23.2024.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de tutela Liminar
Inaudita Altera Pars
”
contra alegado ato coator da Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, MT, e do Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, por meio do qual postula
“
seja concedida a segurança pleiteada, determinando a autoridade coatora Impetrada que expeça e publique ato de convocação da Impetrante com prazo para apresentação da documentação pertinente, referente ao certame do Concurso Público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019 da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, MT
”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou de concurso público promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, classificando-se na 1.554a colocação para a formação de cadastro reserva do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, porém foi preterida na nomeação, diante da contratação de servidores temporários.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 324914426).

Notificado para prestar informações, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, defendeu que a parte impetrante foi classificada fora do número de vagas e que os contratos temporários que justifica como prova de preterição foram firmados com a finalidade de suprir necessidade temporária e excepcional do interesse público, salientando que eventual discussão sobre a necessidade e legalidade depende de dilação probatória (ID. 324914428).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que não foi comprovada a prática de ato ilegal pela parte apelada, motivo pelo qual denegou a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão se cinge à existência de direito subjetivo da parte apelante, ou sua mera expectativa à nomeação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.”

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso)

No caso dos autos, porém, a parte apelante não logrou comprovar a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu para formação de cadastro reserva e não houve preterição por ausência de observância da ordem de classificação.

Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a parte apelante participou do concurso público n.° 002/PMC/SME/2019, voltado ao provimento de diversos cargos efetivos na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, MT, logrando classificar-se, para cadastro reserva, na
1.554a
posição, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (ID. 354914416)

O fundamento que revelaria ofensa ao direito da parte apelante de ser nomeada se baseia na circunstância de que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, durante a vigência do certame, realizou processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva para contratos temporários n.° 06/2024/GS/SME (ID. 324914420), bem como celebrou 200 (duzentas) contratações temporárias para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no ano de 2024.

Além disso, apregoa que o lotacionograma dos servidores efetivos indicam a existência de 116 cargos vagos e que há 354 contratos temporários além do previsto em lei.

No entanto, a existência de contratos de forma precária, por si só, não demonstram a alegada preterição. Isso porque, a primeira vista, eventuais contratações têm como finalidade a de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e a parte apelante não logrou comprovar que houve desvirtuamento em referidas contratações.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), sob alegação de preterição, a existência de vacância e de contratos temporários no âmbito municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratos temporários ou a anulação de nomeações anteriores configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas, apta a ensejar sua nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito subjetivo à nomeação só surge em três hipóteses: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição na ordem de classificação; e (iii) surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada.

4. A candidata encontra-se fora da posição convocada no concurso, mesmo após o desfazimento de nomeações anteriores, não havendo preterição configurada.

5. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargo efetivo vago nem autoriza a nomeação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A contratação temporária ou o desfazimento de nomeações não configuram, por si sós, preterição arbitrária de candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital
. 2. A nomeação só é devida quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015; STJ, AgInt no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023”.

(N.U 1036324-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno contra decisão que denegou segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público para cadastro de reserva, alegando preterição decorrente de contratações temporárias ilegais para o cargo de nutricionista, após a homologação do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se contratações temporárias sucessivas, após a homologação do concurso e durante a sua vigência, caracterizam preterição arbitrária e imotivada que confira direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme entendimento fixado no Tema 784/STF.

4. Não houve comprovação inequívoca de que as contratações temporárias realizadas tenham suprido necessidade permanente de forma irregular, tampouco demonstração cabal de que a agravante foi preterida diretamente.

5. O concurso previa apenas cadastro de reserva e inexiste prova suficiente nos autos de que as vagas preenchidas por contratos precários deveriam ter sido destinadas à recorrente, não se verificando direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A mera existência de contratações temporárias, sem comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, não confere direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva
.
2. O reconhecimento do direito à nomeação exige demonstração inequívoca da necessidade permanente da função e da exclusão indevida do candidato aprovado
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015); STJ, RMS 52170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.11.2016”.

(N.U 1003096-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Grifo nosso).

Ademais, na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, não foi demonstrado, extreme de dúvidas, que foi preterida, fundamento do pedido de nomeação imediata.

Nesse contexto, pertinente salientar que incumbe ao candidato a comprovação de preterição ilegítima, a existência e a necessidade de provimento do cargo. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...) Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem
.

8. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). (Grifo nosso)

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, impondo-se a manutenção sentença.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada”.

(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada”.

(TJ-MT 10074965120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT 10012934020188110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026